Tribunal: TJES
Processo: 5003626-37.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003626-37.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
RECORRIDO: RUYMAR DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO. SUPOSTO CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL O QUAL APÓS FINDO NÃO FOI RESPEITADO, INICIANDO DAÍ EM DIANTE O ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS, ATINENTES À REGULARIDADE DOS ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS. PROVAS NOS AUTOS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MATÉRIA QUE NÃO SE RESOLVE NO PLANO EXCLUSIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDANTE (ART. 373, I, DO CPC). OPORTUNIDADE PARA A FORMULAÇÃO DOS REQUERIMENTOS PROBATÓRIOS DEVIDAMENTE FRANQUEADA. INSTRUÇÃO DISPENSADA PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.